Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VALE-TRANSPORTE. RECEBIMENTO A MAIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de auxílio-transporte no ano de 2018, bem como para determinar que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração do autor relativos à questão ora analisada, condenando-o, ainda, a devolver à autora os valores eventualmente descontados.

2. Em seu recurso inominado, alega que é necessária a restituição dos valores percebidos indevidamente em virtude de erro, com base na Decisão/TCDF no 6.806/2007 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema (elucidado no Agravo em Recurso Especial no 1.278.089/RJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin). Alegou que é dever/poder do Estado efetuar os devidos descontos. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

5. O autor é servidor público do Departamento de Estrada e Rodagem - DER, lotado no 1o DER, em Planaltina, residente em Formosa – GO, e utiliza transporte público para o seu deslocamento casa/trabalho/casa. O entendimento da Administração Pública é o de que a parte autora deveria utilizar as linhas com valores reduzidos que fazem o mesmo trajeto.

6. Ao contrário do que o recorrente alega, não restou demonstrada a má-fé do servidor quanto ao recebimento do vale-transporte. Restou demonstrado que o transporte utilizado por ele é o mais próximo da sua residência, que não necessita pegar outro ônibus circular até a Rodoviária de Formosa – GO, que fica há 8km da sua residência. Comprovou, ainda, que os horários dos ônibus da linha 0614, que o Distrito Federal quer que ele faça a viagem, são incompatíveis com seu horário de trabalho.

7. Nesse sentido, não houve má-fé e tampouco demonstração que era possível que a parte autora constatasse o pagamento indevido, até porque ele de fato utilizava as linhas de transporte questionadas. Assim, a sentença não merece reforma.

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida-autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.